Tribunal: TJDFT
Processo: 0704037-13.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0704037-13.2017.8.07.0018 EMBARGANTE: MAURICIO DOMINGOS GALANT EMBARGADO: DF DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista o pedido de atribuição de efeitos infringentes ao acórdão de ID 24504958, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, intimem-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste acerca dos embargos de declaração opostos por MAURICIO DOMINGOS GALANT (ID 24773372). Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019